Tribunal: TJSP
Processo: 1012258-40.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Indeferimento da petição inicial. Parte que não recategorizou os documentos anexados à exordial segundo nomeação prevista no sistema informatizado, em conformidade com o art. 9o, IV, c, da Resolução TJSP 551/2011. Formalismo excessivo. Acervo documental diminuto e já individualizado. Ausência de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Indeferimento da petição inicial. Parte que não recategorizou os documentos anexados à exordial segundo nomeação prevista no sistema informatizado, em conformidade com o art. 9o, IV, c, da Resolução TJSP 551/2011. Formalismo excessivo. Acervo documental diminuto e já individualizado. Ausência de prejuízo ao acesso, análise e compreensão dos documentos. Minúcia que não compromete o desenvolvimento válido e regular do processo, não repercute no contraditório e não poderia se sobrepor aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia da decisão de mérito. Sentença anulada. Recurso provido.